Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL SAFFI GARCIA em face de decisão prolatada pelo Juízo 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1046218-65.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras para quitação das custas judiciais, vez que é autônomo e exerce a função de cantor, profissão altamente impactada pela pandemia do Covid-19, o que ocasionou acentuada dificuldade financeira.
Sustenta que suas atividades já estão suspensas há 07 meses e sem previsão para retorno, estando ainda impedido de trabalhar por meio da rede social Instagram, em razão da desativação desta pelo agravado, sendo a reativação de sua conta o pleito na origem.
Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo, para o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado para que, no prazo legal, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal